Tribunal: STJ
Processo: 0803025-07.2022.8.20.5103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3150583 - RN
(2026/0014371-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: DURVAL DANTAS
EMBARGANTE
: DURVALESKA JESSICA MACEDO DANTAS
ADVOGADO
: RAFAEL DINIZ ANDRADE CAVALCANTE - RN008114
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO DE
FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE. PRAZO INDICADO

PELO SISTEMA PJE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma de Tribunal Superior que,
por unanimidade, não conheceu de agravo regimental e manteve decisão monocrática
que não conheceu de agravo em recurso especial por intempestividade, considerada a
intimação em
e a interposição em
em desconformidade com o
02/10/2025
27/10/2025,
prazo de 15 dias corridos previsto no artigo 994, inciso VIII, combinado com os artigos
1.003, parágrafo 5o, e 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como no artigo
798 do Código de Processo Penal.
2. A Turma consignou a necessidade de comprovação, no ato da interposição do agravo
em recurso especial, de feriado local ou suspensão de expediente forense por documento
idôneo, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil, e reafirmou que a
indicação de prazo final pelo sistema PJe tem natureza meramente informativa, não se
prestando a afastar a intempestividade.
3. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de Portaria Conjunta que teria
suspendido prazos processuais, à aplicação do artigo 798, § 3o, do Código de Processo
Penal e aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima em razão da
indicação, pelo sistema PJe, de
como termo final; apontam obscuridade
27/10/2025
quanto à indicação dos documentos reputados insuficientes e ao padrão mínimo de
comprovação exigido; e sustentam contradição na decisão, bem como requerem, com
efeitos modificativos, o reconhecimento da tempestividade do agravo em recurso
especial ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício e suspensão da
execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56532357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 46006b30-21c6-45b0-91cb-b5f022de88f6

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em
omissão, obscuridade ou contradição, ao: (i) aplicar o prazo de 15 dias corridos para o
agravo em recurso especial com termo inicial em
reputando intempestiva a
03/10/2025,
interposição em
(ii) exigir a comprovação, no ato da interposição, de feriado
27/10/2025;
local ou suspensão de expediente por documento idôneo, à luz do artigo 1.003, § 6o, do
Código de Processo Civil, reputando insuficientes os documentos apresentados às fls.
; (iii) atribuir caráter meramente informativo ao prazo indicado pelo sistema
1240/1259
PJe; e (iv) afastar o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como meio de
superar a intempestividade reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado reafirma a diretriz de que eventual feriado local ou suspensão de
expediente forense deve ser comprovado, por documento idôneo, no ato da interposição
do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil, sendo
inadmissível a juntada posterior para fins de aferição da tempestividade recursal.
6. Constata-se que o voto embargado expressamente considerou insuficientes os
documentos apresentados às fls.
para demonstrar, no momento da
1240/1259
interposição, a alegada suspensão de prazos e o feriado estadual, de modo que não há
omissão específica quanto à Portaria Conjunta invocada nem quanto à aplicação do
artigo 798, § 3o, do Código de Processo Penal.
7. O acórdão embargado efetuou cálculo objetivo do prazo, fixando o termo inicial em
e reconhecendo a extrapolação do período legal de 15 dias corridos aplicável
03/10/2025
ao agravo em recurso especial, o que afasta alegada omissão ou contradição sobre a
contagem, inclusive quanto à prorrogação por dia não útil.
8. A decisão colegiada explicitou que a indicação do termo final de prazo pelo sistema
PJe possui caráter meramente informativo, não vinculando a contagem legal nem
constituindo causa apta a afastar a intempestividade, de modo que não se caracteriza
violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.
9. O acórdão enfrentou o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, assentando
que tal providência é de iniciativa do julgador e condicionada à constatação de flagrante
ilegalidade evidenciada de plano, situação não verificada em caso de reconhecimento
regular de intempestividade recursal, razão pela qual não há vício a ser sanado por
embargos de declaração.
10. Os embargos de declaração revelam inconformismo com a conclusão firmada quanto
à intempestividade e buscam rediscutir matéria já analisada, finalidade incompatível com
a estreita função integrativa desse recurso, inexistindo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A parte deve comprovar, por documento idôneo juntado no ato da interposição do
recurso, eventual feriado local ou suspensão de expediente forense, nos termos do artigo
1.003, § 6o, do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a comprovação posterior
para fins de aferição da tempestividade.
2. A indicação de prazo final pelo sistema PJe tem natureza meramente informativa, não
vinculando a contagem legal dos prazos recursais nem constituindo fundamento idôneo
para afastar a intempestividade.
3. A concessão de habeas corpus de ofício pressupõe flagrante ilegalidade evidenciada de
plano e não se presta, em regra, a superar intempestividade de recurso regularmente
reconhecida.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
VIII; CPC,
§§ 5o e 6o; CPC,
art. 994,
art. 1.003,
caput; CPP,
e § 3o.
art. 1.042,
art. 798
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais específicos
mencionados no trecho disponibilizado da decisão.
Documento eletrônico VDA56532357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 46006b30-21c6-45b0-91cb-b5f022de88f6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56532357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 46006b30-21c6-45b0-91cb-b5f022de88f6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3150583 - RN
(2026/0014371-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: DURVAL DANTAS
EMBARGANTE
: DURVALESKA JESSICA MACEDO DANTAS
ADVOGADO
: RAFAEL DINIZ ANDRADE CAVALCANTE - RN008114
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO DE
FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE. PRAZO INDICADO

PELO SISTEMA PJE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma de Tribunal Superior que,
por unanimidade, não conheceu de agravo regimental e manteve decisão monocrática
que não conheceu de agravo em recurso especial por intempestividade, considerada a
intimação em
e a interposição em
em desconformidade com o
02/10/2025
27/10/2025,
prazo de 15 dias corridos previsto no artigo 994, inciso VIII, combinado com os artigos
1.003, parágrafo 5o, e 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como no artigo
798 do Código de Processo Penal.
2. A Turma consignou a necessidade de comprovação, no ato da interposição do agravo
em recurso especial, de feriado local ou suspensão de expediente forense por documento
idôneo, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil, e reafirmou que a
indicação de prazo final pelo sistema PJe tem natureza meramente informativa, não se
prestando a afastar a intempestividade.
3. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de Portaria Conjunta que teria
suspendido prazos processuais, à aplicação do artigo 798, § 3o, do Código de Processo
Penal e aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima em razão da
Documento eletrônico VDA56532360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: dad2eff4-8955-457c-9f57-f1755e4ee967

indicação, pelo sistema PJe, de
como termo final; apontam obscuridade
27/10/2025
quanto à indicação dos documentos reputados insuficientes e ao padrão mínimo de
comprovação exigido; e sustentam contradição na decisão, bem como requerem, com
efeitos modificativos, o reconhecimento da tempestividade do agravo em recurso
especial ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício e suspensão da
execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em
omissão, obscuridade ou contradição, ao: (i) aplicar o prazo de 15 dias corridos para o
agravo em recurso especial com termo inicial em
reputando intempestiva a
03/10/2025,
interposição em
(ii) exigir a comprovação, no ato da interposição, de feriado
27/10/2025;
local ou suspensão de expediente por documento idôneo, à luz do artigo 1.003, § 6o, do
Código de Processo Civil, reputando insuficientes os documentos apresentados às fls.
; (iii) atribuir caráter meramente informativo ao prazo indicado pelo sistema
1240/1259
PJe; e (iv) afastar o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como meio de
superar a intempestividade reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado reafirma a diretriz de que eventual feriado local ou suspensão de
expediente forense deve ser comprovado, por documento idôneo, no ato da interposição
do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil, sendo
inadmissível a juntada posterior para fins de aferição da tempestividade recursal.
6. Constata-se que o voto embargado expressamente considerou insuficientes os
documentos apresentados às fls.
para demonstrar, no momento da
1240/1259
interposição, a alegada suspensão de prazos e o feriado estadual, de modo que não há
omissão específica quanto à Portaria Conjunta invocada nem quanto à aplicação do
artigo 798, § 3o, do Código de Processo Penal.
7. O acórdão embargado efetuou cálculo objetivo do prazo, fixando o termo inicial em
e reconhecendo a extrapolação do período legal de 15 dias corridos aplicável
03/10/2025
ao agravo em recurso especial, o que afasta alegada omissão ou contradição sobre a
contagem, inclusive quanto à prorrogação por dia não útil.
8. A decisão colegiada explicitou que a indicação do termo final de prazo pelo sistema
PJe possui caráter meramente informativo, não vinculando a contagem legal nem
constituindo causa apta a afastar a intempestividade, de modo que não se caracteriza
violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.
9. O acórdão enfrentou o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, assentando
que tal providência é de iniciativa do julgador e condicionada à constatação de flagrante
Documento eletrônico VDA56532360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: dad2eff4-8955-457c-9f57-f1755e4ee967

ilegalidade evidenciada de plano, situação não verificada em caso de reconhecimento
regular de intempestividade recursal, razão pela qual não há vício a ser sanado por
embargos de declaração.
10. Os embargos de declaração revelam inconformismo com a conclusão firmada quanto
à intempestividade e buscam rediscutir matéria já analisada, finalidade incompatível com
a estreita função integrativa desse recurso, inexistindo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A parte deve comprovar, por documento idôneo juntado no ato da interposição do
recurso, eventual feriado local ou suspensão de expediente forense, nos termos do artigo
1.003, § 6o, do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a comprovação posterior
para fins de aferição da tempestividade.
2. A indicação de prazo final pelo sistema PJe tem natureza meramente informativa, não
vinculando a contagem legal dos prazos recursais nem constituindo fundamento idôneo
para afastar a intempestividade.
3. A concessão de habeas corpus de ofício pressupõe flagrante ilegalidade evidenciada de
plano e não se presta, em regra, a superar intempestividade de recurso regularmente
reconhecida.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
VIII; CPC,
§§ 5o e 6o; CPC,
art. 994,
art. 1.003,
caput; CPP,
e § 3o.
art. 1.042,
art. 798
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais específicos
mencionados no trecho disponibilizado da decisão.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por DURVAL DANTAS e
DURVALESKA JESSICA MACEDO DANTAS contra o acórdão da Quinta Turma que,
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental.
Verifico que a decisão colegiada manteve a conclusão da decisão monocrática
da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial por intempestividade,
sob o fundamento de que a intimação ocorreu em
e a interposição deu-se em
02/10/2025
excedido o prazo de 15 dias corridos previsto no artigo 994, inciso VIII,
27/10/2025,
Documento eletrônico VDA56532360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: dad2eff4-8955-457c-9f57-f1755e4ee967

combinado com os artigos 1.003, parágrafo 5o, e 1.042, caput, do Código de Processo
Civil, bem como no artigo 798 do Código de Processo Penal (fls.
e
1303/1304
1308/1309
).
A Turma registrou, ainda, a necessidade de comprovação, no ato da
interposição, de feriado local ou suspensão de expediente por documento idôneo, nos
termos do artigo 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil, e reafirmou que a sugestão de
prazo pelo sistema PJe possui natureza meramente informativa, não servindo de
justificativa para a intempestividade.
Os embargantes apontam omissão, obscuridade e contradição na decisão
colegiada, e requerem, com efeitos modificativos, a correção dos vícios e,
subsidiariamente, o reconhecimento da tempestividade do agravo em recurso especial,
com determinação de seu processamento, além de pedido de suspensão provisória da
execução e intimação do Ministério Público (fls.
).
1316/1322
É o relatório.
VOTO
Registro que os embargantes alegam, quanto à omissão, que a Turma não teria
analisado a Portaria Conjunta n.
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte,
31/2025
que, segundo afirmam, suspendeu os prazos processuais entre
e
03/10/2025 10/10/2025,
e que tal documento oficial foi juntado às fls.
; também indicam omissão na
1240/1259
apreciação do artigo 798, parágrafo 3o, do Código de Processo Penal, que prorroga o
prazo quando o termo final recai em dia não útil, argumentando que o 15o dia teria
recaído em
(sábado), com prorrogação para
(segunda-feira);
25/10/2025
27/10/2025
apontam, ainda, omissão quanto aos princípios da segurança jurídica e da confiança
legítima, diante da indicação do sistema PJe de
como prazo final .
27/10/2025
Quanto à obscuridade, afirmam que o acórdão não especificou quais
documentos das fls.
foram reputados “insuficientes”, nem qual seria o padrão
1240/1259
mínimo exigido para afastar a intempestividade; e, quanto à contradição, sustentam que,
embora conste que houve intimação regular para comprovação de suspensão, não se teria
esclarecido o prazo para cumprimento, a oportunidade de complementação e os critérios
de suficiência dos documentos, o que, segundo dizem, geraria contradição lógica entre a
intimação e a rejeição por insuficiência.
A decisão embargada consigna, de forma explícita, a diretriz de exigência de
comprovação, no ato da interposição do recurso, de feriado local ou suspensão de
expediente, por documento idôneo, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do Código de
Processo Civil, reputando inadmissível a juntada posterior para aferição da
Documento eletrônico VDA56532360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: dad2eff4-8955-457c-9f57-f1755e4ee967

tempestividade: “A parte deve comprovar, por documento idôneo juntado no ato de
interposição do recurso, eventual feriado local ou suspensão de expediente forense, para
fins de aferição da tempestividade recursal, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do Código
de Processo Civil.”; “A indicação de prazo final pelo sistema PJe tem natureza
meramente informativa e não vincula a contagem legal do prazo recursal, nem constitui
causa apta a afastar a intempestividade.”; A concessão de habeas corpus de ofício
pressupõe flagrante ilegalidade evidenciada de plano, não se prestando a superar, em
regra, a intempestividade de recurso regularmente reconhecida.” (fls.
).
1304/1308
No voto, registro que se afirma: “embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, [a parte]
não cumpriu com a determinação, porquanto os documentos acostados à petição de fls.
são insuficientes para afastar o óbice apontado” (fls. 1310) .
1240/1259
Assento que a decisão colegiada enfrentou os fundamentos invocados pelos
agravantes no agravo regimental sobre a contagem de prazo e a prorrogação por dia não
útil, ao afirmar o cálculo objetivo com termo inicial em
e a extrapolação do
03/10/2025
período de 15 dias corridos aplicável ao agravo em recurso especial . Consta, nessa linha,
que “O cálculo objetivo do prazo, considerado o termo inicial em
confirma a
03/10/2025,
extrapolação do período de 15 dias corridos aplicável ao agravo em recurso especial, o
que mantém hígido o não conhecimento do recurso por intempestividade.” (fls.
). Além disso, foi expressamente reafirmada a orientação de que a indicação
1304/1308
pelo PJe possui caráter meramente informativo, não vinculando o termo final e não
servindo de justificativa para a intempestividade.
Verifico que o acórdão também enfrentou o pedido subsidiário dos agravantes
de concessão de habeas corpus de ofício, assentando que se trata de iniciativa do julgador
apenas diante de flagrante ilegalidade evidenciada de plano, hipótese não verificada no
caso concreto, em que se observou a aplicação das normas de regência de prazos
recursais: “Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, assinala-se que
essa providência constitui iniciativa do julgador, condicionada à constatação de flagrante
ilegalidade, hipótese não verificada, de plano, no caso concreto, em que se observa a
estrita aplicação das normas de regência dos prazos recursais.” (fls.
); “tal
1304/1308
providência é de iniciativa do julgador quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade, não vislumbrada, de plano, na hipótese. Não é o caso dos autos.” (fls. 1311).
Verifico que o acórdão enfrentou a temática central da tempestividade à base
da exigência de comprovação idônea e imediata das causas suspensivas, e do caráter
informativo do PJe, além de ter efetuado cálculo objetivo do prazo, estabelecendo como
termo inicial
e reconhecendo a extrapolação do período legal de 15 dias
03/10/2025
corridos. Constato que, embora os embargantes afirmem omissão específica quanto à
Documento eletrônico VDA56532360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: dad2eff4-8955-457c-9f57-f1755e4ee967

Portaria Conjunta n.
e quanto à prorrogação do prazo por sábado, o voto
31/2025
consigna, de forma expressa, a insuficiência dos documentos apresentados às fls.
e indica que não houve demonstração, no ato da interposição, por documento
1240/1259
oficial, da alegada suspensão e do feriado estadual, de modo a afastar a intempestividade .
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56532360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: dad2eff4-8955-457c-9f57-f1755e4ee967

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0014371-8
AREsp 3.150.583 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08030250720228205103 08050630920218200000 8030250720228205103
8050630920218200000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DURVAL DANTAS
AGRAVANTE
: DURVALESKA JESSICA MACEDO DANTAS
ADVOGADO
: RAFAEL DINIZ ANDRADE CAVALCANTE - RN008114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Economia Popular
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DURVAL DANTAS
EMBARGANTE
: DURVALESKA JESSICA MACEDO DANTAS
ADVOGADO
: RAFAEL DINIZ ANDRADE CAVALCANTE - RN008114
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155452818560944@
2026/0014371-8 - AREsp 3150583 Petição : 2026/0036272-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:20:03
Código de Controle do Documento: 992B4756-97FA-49E1-9C84-109CB08D4165